Tribunal: TJES
Processo: 0024120-42.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Falimentares
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0024120-42.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSE HENRIQUE DECOTTIGNIES NETTO, ANTONIO RUBENS DECOTTIGNIES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 168, § 1º, INCISO V, DA LEI Nº 11.101/05. NÃO ACOLHIDO. A
USÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Para uma condenação na esfera penal, necessita-se de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a esse comprovar a sua inocência, mas sim ao órgão acusador comprovar a prática da conduta imputada. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, entende-se que não há provas suficientes que comprovem, de maneira cabal e com a certeza necessária para que haja uma condenação na esfera penal, que os recorridos praticaram o crime falimentar de fraude contra credores (art. 168, § 1º, inciso V, da Lei nº 11.101/05), de modo que deve ser mantida a absolvição operada em primeiro grau de jurisdição. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024120-42.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE HENRIQUE DECOTTIGNIES NETTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0024120-42.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSE HENRIQUE DECOTTIGNIES NETTO, ANTONIO RUBENS DECOTTIGNIES

Advogado(s) do reclamado: ANTONIO RUBENS DECOTTIGNIES, RODOLFO PINA DE SOUZA, CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto p
elo Ministério Público Estadual,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Vitória
(fls.
1.447/1450-verso
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/
19
dos autos físicos,
resumidamente,
que:

[...] os denunciados ANTONIO RUBENS DECOTTIGNES e JOSÉ HENRIQUE DECCOTIGNES NETO eram sócios da DECOTTIGNES CONSTRUÇ
Ã
O E INCORPORAÇ
Ã
O LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 03.885.379/0001-52 e da empresa STARK CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF 09.198. 042/0001-53.

Verifica-se que, alegando dificuldades econômicas, as empresas DECOTTIGNES CONSTRUÇ
Ã
O E INCORPORAÇ
Ã
O LTDA e STARK CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, em 27.01.2016, ajuizaram perante a 13'ª Vara Cível de Vitória, especializada em Falência e recuperação judicial, pedido de RECUPERAÇ
Ã
O JUDICIAL, tombado sob o número 0002670- 81.2016.8.08.0024, cuja cópia dos principais documentos que
l
he integram se acostam nesse momento.

Em 12.02.2016, foi deferido o processamento da recuperação judicial em relação a Decottignes Construção e Incorporação Ltda. No tocante
à
empresa Stark Construções e Serviços Ltda., por não haver como recuperar sociedade empresária que não exerça regularmente suas atividades, seu pedido de recuperação foi indeferido.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado tempestivamente em 14.04.2016, fls. 1003- 1168, com publicação no Diário da Justiça em 02.05.2016, fls. 1298.

Diz a lei:

Art. 53.
O
plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter:

III — laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.

A exigência de avaliação dos bens e ativos do devedor tem por finalidade dar aos credores, possibilidade de melhor análise dos riscos e da viabilidade da empresa. A avaliação dos bens é feita por profissional habilitado e especializado, gozando de presunção de veracidade.

No caso dos autos, a empresa informou o seguinte patrimônio (fl. 1.012 dos autos originais).

[
...
]
Diante dessa situação, em 11 de abril de 2019, fora proferida a seguinte sentença no bojo do processo de recuperação judicial:

[...] DECRETO A FALÊNCIA da sociedade empresária limitada DECOTTIGNES CONSTRUQAO E INCORPORAÇÃO LTDA. [...].

Dando cumprimento ao que determinou a sentença acima, a administradora JACQUELINE FREDERICO agendou com os sócios administradores da falida data e horário para arrecadação dos bens móveis listados no Plano de Recuperação Judicial apresentado, fls. 1.128/1.142 dos autos.

Entretanto, chegando ao local indicado, acompanhada pelos sócios da falida e seu advogado, de acordo com suas próprias palavras, “
esta Administradora Judicial se viu perplexa com o que encontrou, não havia como fazer qualquer tipo de arrecadação, os bens listados e fotografados constantes da lista colacionada
à
época pela recuperanda estavam destruídos, jogados em um galpão como lixo, os documentos em caixas rasgadas e espelhadas aleatoriamente, um total descaso com os credores, com os agentes envolvidos no processo e com a própria sociedade!!!

As fotografias anexas comprovam o estado atual dos bens arrolados no Plano de Recuperação Judicial, bem como a irresponsabilidade absurda dos sócios que na condição de fiéis depositários tinham o dever de manter os bens sob sua guarda em perfeito estado de uso e conservação.

Desta forma, esta Auxiliar do Juízo deixou de efetivar a arrecadação dos bens e documentos por absoluta impossibilidade de identificação e conferência dos mesmos, por culpa exclusiva dos sócios da massa falida.

Diante da flagrante ofensa ao artigo 161 do CPC o qual preconiza que o depositário infiel responde civilmente pelos danos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório
à
dignidade da justiça
”.

[...]

A dilapidação do patrimônio e a destruição praticada pelos denunciados tem por único objetivo tumultuar a fiscalização da empresa, dificultando a apuração de eventuais crimes falimentares e a possível subtração de itens do interior dos estabelecimentos.

A administradora judicial, cujos atos gozam de presunção de veracidade, afirma ter sido impossível a arrecadação de qualquer documento em razão do caos dolosamente praticado na sede da empresa.

Verifica-se, portanto, que, independentemente de demais crimes falimentares ainda em apuração, os denunciados destruíram, ocultaram e inutilizaram, total e parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios.

Diante dos fatos acima apontados,
o magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, absolveu José Henrique Decottignies Netto e Antônio Rubens Decottignies das imputações constantes no artigo 168, § 1º, inciso V, da Lei nº 11.101/05.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
1.456/1.466
dos autos físicos,
o
Parquet
de 1º grau
requer a
condenação
dos apelados nas sanções do artigo
168, § 1º, inciso V, da Lei nº 11.101/05.

Demonstrados resumidamente todos os fatos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, válido consignar que o tipo penal contido no artigo
168
,
§ 1º,
inciso
V
,
Lei nº
11.101/05 (disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária)
,
prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 168.
Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem.

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Aumento da pena

§ 1º A pena aumenta-se de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se o agente:

[...]

V – destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios.

Sobre o referido crime, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto e Renee do Ó Souza (
in
Lei Penais Especiais: comentadas artigo por artigo. 2 ed. revista, ampl. e atual. p. 1708. Editora Juspodivm, 2019), lecionam
o seguinte:

O elemento subjetivo é o dolo, devendo-se atentar para a exigência legal do dolo específico de causar prejuízo a credores ou de obter vantagem indevida para si ou para outrem.

A Lei 11.101/2005 aboliu as figuras típicas culposas, razão pela qual inexiste neste caso crime culposo.

Dito isso, passo à análise das provas constantes nos autos,

produzidas em juízo,

a fim de verificar se assiste razão
ao
Parquet
de 1º grau
em seu pleito condenatório.

Nesse particular, as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal se manifestaram no seguinte sentido:

Jacqueline de Andrade Santos Frederico:

[...]
que confirma suas declarações prestadas na esfera policial, acostada as fls. dos autos;
que a depoente é advogada e funcionou como administradora judicial no processo de recuperação judicial da empresa Decottignies Construção e Incorporação Ltda, que a ação de recuperação judicial foi proposta em 27 de janeiro de 2016
; que a empresa não conseguiu se recuperar e a falência foi decretada no dia 11 de abril de 2019;
que tem conhecimento da denúncia formulada pelo Ministério Público da vara de recuperação judicial com relação aos acusados; que grande parte dos fatos narrados na denúncia foram baseados no relatório circunstanciado formulado pela depoente quando administradora judicial; que após a decretação da falência da empresa a depoente foi mantida como administradora da massa falida, tendo em vista que já funcionava na época da recuperação judicial; que esclarece que a empresa Stark Construções e Serviços Ltda. tinha os mesmos sócios da empresa Decottignies acima mencionada; que tanto a Stark quanto a Decottignies solicitaram recuperação judicial na vara própria; que com relação a Stark o Juiz indeferiu a recuperação judicial porque estava inoperante há algum tempo; que somente aceitou a recuperação judicial com relação a empresa Decottignies; que tanto a Stark quanto a Decottignies tinha o ramo principal como construção civil; que a empresa Stark fazia suas edificações independente da empresa Decottignies; que a Decottignies assumiu uma obra da empresa Stark que ela não conseguiu dar continuidade, porém a depoente não sabe detalhes; que tomou conhecimento das atividades da empresa Decottignies quando foi deferido o processamento da recuperação judicial, momento em que assumiu como administradora; que a depoente a partir deste momento, visitou pessoalmente 06 obras da empresa Decottignies e todas estavam paralisadas; que pelo o que se recorda haviam 04 empregados da Decottignies que estavam apenas no setor administrativo; que a folha de pagamento onde consta os 04 funcionários é de abril de 2016; que fez um relatório circunstanciado para o Magistrado da vara de recuperação judicial e falência, dando conta do estado da empresa Decottignies; que diante da paralisação das obras as pessoas que haviam pago totalmente as unidades não receberam os apartamentos e não foram ressarcidas financeiramente; que diante das visitas que fez aos canteiros de obras da empresa Decottignies, após ser nomeada administradora judicial, a depoente teve a impressão diante da situação da empresa que não era caso para recuperação judicial; que a empresa apresentou alternativas para solucionar o problema, e uma delas foi colocar outra empresa para assumir os empreendimentos que estavam paralisados; que a empresa seria Solare Construções, porém ela não apresentou documentações exigidas e apresentar dificuldades financeiras, tendo em vista que na época ocorreu uma crise no setor de construção civil; que não tem conhecimento das atividades da empresa antes do deferimento da recuperação judicial, quando foi nomeada administradora judicial, porém depois que foi decretada a falência buscou informações pretéritas para comprovar onde havia sido colocado o dinheiro; que ainda não se sabe onde foi parar o dinheiro; que esclarece que a empresa Decottignies teria um crédito de R$30.000.000,00 aproximadamente, mas este crédito nunca entrou na empresa; que este crédito era oriunda de créditos receber de clientes; que a empresa Stark aparecia como devedora de R$9.000.000,00 para a empresa Decottignies, e a empresa assumiu a perda total de tal valor; que em relação a substituição da empresa Solare para término das obras da empresa Decottignies, não houve por parte das empresas apresentação da documentação necessária para aprovação do negócio; que no contrato para substituição das empresas constava uma cláusula onde a empresa Decottignies ficaria com a administração financeira da continuidade das obras que seriam feitas pela Solare; que quanto à alegação de que houve uma demora nas decisões judiciais na efetivação da substituição das empresas, isso não ocorreu por falta de documentação necessária apara efetivação e respostas claras, te transparências para a efetivação do negócio; que a cláusula onde a Decottignies assumiria a administração financeira das obras realizadas pela Solare não foi aceita pelos credores; que a empresa Decottignies não tinha condições para recuperação judicial e mesmo assim propôs a referida ação de recuperação judicial, mesmo sendo inviável; que durante e antes da recuperação judicial foram feitas transferências patrimoniais sem autorização dos credores para credores e terceiros; que o plano de recuperação apresentada pela empresa Decottignies não garantia a recuperação do investido pelos credores pois não tinha suporte para tanto;
que após ser decretada a falência a empresa Decottignies em abril de 2019, e como a depoente continuou a ser administradora judicial, a mesma entrou em contato com os sócios da empresa para verificar os bens que constavam da relação que havia sido apresentada quando da propositura da ação de recuperação judicial
;
que nesta época da propositura da ação a depoente tinha ido ao escritório da empresa, onde havia móveis e equipamentos eletrônicos que estavam em perfeito estado de conservação
, salvo não se engana eram dois andares de um prédio usados como escritório empresarial;
que diante da solicitação da apresentação destes bens para possível arrecadação para abatimento de pagamentos ao
s
credores, foi indicado um galpão onde os bens que estavam no escritório estariam aloucados; que acompanhada dos sócios da empresa Decottiginies a depoente foi no referido galpão onde encontrou a mobília e os bens que faziam parte da relação de bens da empresa todos amultuados
,
sem nenhum cuidado, estando em deterioração; que no mesmo galpão existiam caixas de documentos fiscais, contábeis e inclusive registro de empregados, e tudo estava em péssimo estado de conservação
; que a depoente comunicou o fato ao Juiz da falência dizendo que não era possível fazer a arrecadação, em face do estado do material; que o Juiz determinou aos acusados que fossem até o balcão e organizassem tanto a documentação e o acervo de bens da empresa para que fossem entregues corretamente a depoente; que os sócios não providenciaram o que foi determinado pelo Juiz por duas vezes; que como não foram atendidos,
a depoente foi arrecadar da forma que se encontravam deteriorados os materiais e os documentos em agosto de 2021, porém com as chuvas que ocorreram nesta época a situação ficou impraticável pois tudo estava sem condição de aproveitamento e os documentos estavam todos molhados;

que o material serv
í
vel foi vendido para um sucateiro pela importância de R$3.000,00 e os documentos contábeis e outros mais se perderam em razão da má conservação e falta de cuidado por parte dos acusados;
que o débito da empresa gira em torno de R$15.000.000,00, aproximadamente, aos credores; DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELOS ACUSADOS, respondeu: que antes de alienar os bens pertencente a empresa que constavam da relação e estavam no depósito armazenados de forma irregular, a depoente lá compareceu com um avaliador, que confeccionou um laudo estabelecendo que o que estava depositado era material sucata, dando o valor de R$3.000,00; que apesar de passado o tempo e piora do estado dos materiais eles ainda foram vendidos pelo valor de R$3.000,00, valor máximo avaliado; que não tinha como verificar a quantidade e tipo dos bens, em razão da forma que estavam armazenados, ou seja, amontoados; que esclarece que no depósito haviam móveis danificados, sendo partes cadeira, partes mesa; que também tinha no local partes de computadores; que as máquinas estavam abertas e com componentes faltando e sem fios; que os equipamentos e móveis estavam amontoadas e sem condição de manuseio, e por isso foram vendidos em lote; que as peças que estavam armazenadas no galpão não foram vistoriadas uma a uma porque era impossível porque estavam amontados e bastante deterioradas; que acrescenta que quando os bens ainda estavam sob a guarda dos sócios da empresa ocorreram furtos no depósito conforme eles mesmo noticiaram ao Juiz da falência; que algumas das caixas com documentos que estavam no depósito tinham referência de conteúdo, e as fotos foram colocadas no relatório apresentado pela depoente;
que as caixas com documentos estavam todas molhadas, sem condição de manuseio e por isso não foram conferidas;
que o dono do galpão onde estavam os documentos e móveis e equipamentos da empresa Decottignies, solicitou que o depósito fosse desocupado o mais rápido possível, tendo em vista que precisava fazer reparos, pois o vizinho estava reclamando que o imóvel dele estava sofrendo infiltração; que o imóvel foi desocupado com concordância dos sócios da empresa e todos os documentos e materiais foram levados por quem os havia comprado; que não sabe se essas ocorrências 1093/1098 são referentes a furtos ocorridos no depósito da empresa; que não se recorda se a empresa Decottignies teve receita financeira entre 2018 e 2019, acreditando que não pois logo depois foi decretada a falência; que a empresa Decottignies funcionava e um prédio de 03 andares, em Itapuã, Vila Velha/ES; que o imóvel estava equipado com 07 ar condicionados aproximadamente e alguns móveis fixos; que a empresa mudou sua sede para duas salas do Shopping Praia da Costa, e a antiga sede ficou com os equipamentos retro mencionados; que o proprietário do imóvel relocou o mesmo, agora com os ar condicionados e móveis da empresa Decottignies; que o atual locatário não aceita que esses equipamentos sejam retirados do imóvel que alugou pois faz parte do combinado; que a depoente já solicitou ao Juiz da massa fálica para que um oficial de justiça fosse com a depoente retirar os bens pertencentes a empresa Decottignies para encorporá-los a massa falida; que a dívida com os credores gira em torno de R$15.000.000,00 mas também não está consolidado na falência; que uma comissão denominada Empreendimento Arcadea, através da comissão dos compradores, foi autorizada pelo Juiz da falência a terminar o empreendimento, com destruição e destituição da empresa Decottignies; que a comissão que assumiu o empreendimento apurou que a caixa econômica havia disponibilizado R$6.000.000,00 para a conclusão do empreendimento mas só foram utilizados R$1.000,000,00, aproximadamente, não sabendo o restante do dinheiro; que não apurou como verdadeiro os 30 milhões de crédito que a empresa Decottignies teria a receber; que a empresa apresentou no seu balancete contábil um crédito de 30 milhões de reais, possivelmente referente a venda de unidades de apartamentos; que a depoente contratou um profissional contábil para analisar os balancetes da empresa Decottignies; que ficou apurado que a empresa devia aproximadamente 40 milhões; que foi declarado pela empresa que tinha débitos com pessoas ligadas no valor de 14 milhões, porém não especificou quem seriam; que a dívida da empresa é apurada através das habilitações de crédito que tem que ser requerida ao Juiz da falência, cabendo apenas ao administrador judicial verificar os créditos apresentados pelos credores em época própria administrativamente; que não pode afirmar se a diferença da possível divida de 40 milhões da empresa com os 15 milhões apresentados por ela se refere a credores que não de habilitaram no processo; que não foi possível confirmar os créditos apresentados no balanço contábil apresentado pela empresa;
que todos os documentos essenciais contábeis tem que ser apresentados no momento do requerimento da recuperação judicial e a empresa em questão apresentou;
que mensalmente, durante a tramitação do processo de recuperação judicial a empresa tem que apresentar os balancetes contábeis mensais; que a empresa apresentava os balancetes contábeis mensalmente, durante o processo de recuperação judicial, mesmo estando com as atividades paradas, para atender o procedimento exigido por lei; que não lembra especificamente o que constava nos balancetes contábeis; que é obrigação da administradora judicial analisar os balancetes contábeis mensalmente e fazer um relatório para o Magistrado, e nestes relatórios era informado que a empresa não estava em atividade; que foi tentado manter a recuperação judicial da empresa em questão mais pelo fato de atender aos credores que haviam comprado os apartamentos e não haviam recebidos e estavam ser perspectiva de recebimento; que um dos planos de recuperação da empresa prévia que ela fosse sucedida por outra empresa para terminar as obras que estavam em andamento; que pelo o que sabe não houve condições de se analisar o pedido de substituição da empresa para termino das obras em razão da Solare ter entrado em crise financeira e as clausulas não terem sido aprovadas pelos credores e pelo Ministério Público; que grupos de credores que compraram unidades residenciais assumiram a responsabilidade do termino das obras, através de autorização judicial, e assim praticamente inviabilizou a substituição da Decottignies por outra empresa; que não houve necessidade de uma assembléia de credores para que aprovasse a substituição da Decottignies por outra construtora, tendo em vista que comissões de credores assumiram o término dos empreendimentos; que foi apresentado em uma assembleia de credores a possibilidade da empresa Decottignies, através de um terceiro investidor, apresentar um imóvel para garantir pagamento dos credores, porém não foi aceito; que não se recorda o resultado específico da votação da seção; que analisando os contratos de forma geral, a caixa econômica quando financia uma obra em construção, faz a medição do que foi construído pela empresa e depois faz o pagamento, não sabendo informar o depósito ou ressarcimento; que não sabe informar a periozidade das medições e pagamentos da caixa econômica; que o dinheiro recebido a título de financiamento a empresa Decottignies distribuía para as outras empresas as quais os sócios faziam parte, conforme eles mesmos declararam em defesa em um processo de desconsideração da personalidade jurídica proposta pela depoente; que o ato configura confusão patrimonial entre as empresas; que não pode afirmar que o dinheiro era distribuído apenas para a SPEs; que existe um empreendimento denominado Villa De La Glória, que estava apenas na fundação e a gerida pela Decottignies e pela empresa Villa Door, que formavam a SPEs; que existe uma ação da empresa Decottignies em face da caixa econômica discutindo créditos; que não sabe especificar o valor da ação; que a empresa Stark tem a constituição societária dos acusados; que não sabe informar se a empresa Decottignies assumiu uma obra da empresa Stalk, do grupo Blocos Engenharia; que não tem conhecimento se a empresa Decottignies comunicou aos seus clientes respeito de paralisação de obras e que haveria seguro por parte da caixa econômica; que dentro do prazo legal foi apresentado o plano de recuperação da empresa dentro do processo de recuperação judicial, e oportunamente a depoente se manifestou como administradora judicial, bem como credores, demonstrando irresignação; que a depoente nesta ocasião levantou alguns pontos que deveriam ser observados; que não lembra as classes dos credores que colocaram objeção; que não lembra quanto tempo demorou o processamento referente a seção da responsabilidade de término de obra da empresa Decottignies para outra empresa; que não sabe dizer o sucesso de conclusão de obras da empresa Decottignies; que não se recorda do último balancete apresentado pela empresa;
que no momento não sabe esclarecer especificamente qual documento a empresa Decottignies não apresentou durante a tramitação da decretação da falência da empresa; que não recebeu documentos referente aos empregados da empresa Decottignies, mas que em caixas que estavam no dep
ó
sito havia algumas que tinha anotação do lado de fora em etiquetas, com a denominação documentos de empregados;
que recebeu 15 a 20 volumes de livro razão da empresa; que também recebeu uma lista de processos judiciais inerentes a empresa Decottignies através de pen drive; que não tem lembrança de livros contábeis entregues digitalmente em pen drives; que está no processo a relação de bens da empresa Decottignies; que não sabe quando os móveis e documentos da empresa Decottignies foram para um depósito no Bairro Jaburuna, Vila Velha/ES; que não lembra se foi fornecido no processo de falência o endereço do depósito.
[...].

Luiz Adame:

[...]
que não prestou anteriormente depoimento a respeito dos fatos narrados na denúncia; que conhece os acusados a mais de 10 anos em razão da irmã do depoente que possui amizades com eles;
que o depoente é funcionário da escola de propriedade de sua irmã
; que a escola Santa Adme tem um galpão localizado no bairro Olaria, em Vila Velha-ES;
que os acusados alugaram o galpão acima mencionado com a finalidade de guardarem documentos, móveis, computadores, mesas, cadeiras e documentos
; que o galpão foi alugado a aproximadamente há 07 anos atrás; que o galpão tinha umas telhas reaproveitadas de outra construção e ele apresentava alguns furos; que o valor do aluguel foi de R$500,00 mensais e nunca foi pago; que o galpão ficou alugado para os acusados por aproximadamente 07 anos;
que esclarece que toda vez que chovia molhava dentro do galpão, tendo em vista que não tinha manutenção nas telhas e nas calhas
;
que dentro do galpão também tinha material pertencente a escola Santa Ademe
;
que o galpão teve dois arrombamentos durante o período do aluguel e houve registro da ocorrência na polícia;
que no galpão foram furtados dos acusados motor de geladeira, mesas, computadores, câmeras; que não foram identificados os autores do furto; que esteve por 03 vezes com a pessoa de Jaqueline no galpão e chegou a tirar fotos de pessoas suspeitas na rua. DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, às perguntas respondeu:
que esclarece que quando a água da chuva penetrava no galpão, deteriorava documentos e os outros materiais que ali estavam
.
[...].

Josemar Guimarães:

[...]
que o depoente é contador e prestou serviços de contabilidade para a empresa dos acusados no período compreendido entre julho de 2015 à dezembro
de
2017
; que o depoente prestou serviço de contabilidade para a empresa dos acusados quando ela já estava com processo de recuperação judicial; que antes do depoente quem prestava serviços de contabilidade para a empresa dos acusados era o senhor Dejair, não sabendo a qualificação completa do mesmo; que esclarece que tratava com a pessoa de Roberta quando precisava providenciar documentos e demonstração contábeis para que fossem apresentados no processo de recuperação judicial;
que 100% dos documentos contabilizados e operações financeiras foram registrados
; que o depoente não conheceu a pessoa de Jaqueline; que o depoente esclarece que todo o documento solicitado pela pessoa de Roberta Paula foi disponibilizados para ela;
que todos os livros contábeis da empresa foram remetidos para a receita federal
; que mandava os documentos para Roberta através de e-mals, inclusive demonstrativos contábeis; que não sabe informar a periodicidade que Roberta solicitava os documentos; que os balancetes eram fechados mensalmente e o imposto apurado também era mensalmente; que com de acordo com as informações que o depoente tinha em mãos os balancetes anuais não eram inconsistentes; que esclarece que geralmente quando necessitava de certidão federal da empresa dos acusados, se conseguia o efeito negativo.
[...].

Luciano Graça:

[...]
que o depoente não prestou anteriormente depoimento sobre os fatos narrados na denúncia; que conhece os acusados há aproximadamente 30 anos em razão de relação de trabalho;
que o depoente trabalhava na área de segurança patrimonial da empresa dos acusados
;
que o depoente ajudou a transportar os materiais que estavam na a sede da empresa dos acusados para o galpão onde ficam alojados todos os documentos de funcionários, computadores e móveis em geral;
que o galpão onde foram guardado os materiais pertence a escola Santo Adame;
que o depoente também foi responsável pela arrumação do material transportado da empresa dos acusados dentro do galpão alugado
; que dentro do galpão também tinha objetos de propriedades da escola Santo Adame e ficavam juntos com os materiais da empresa dos acusados;
que quando acontecia chuva "de vento" acabava molhando os equipamentos dentro do galpão
e de vez em quando era necessário a remoção dos materiais para outro lugar, dentro do galpão, para evitar dano; que o depoente não sabe explicar se com o passar do tempo o vazamento de água da chuva pelo telhado foi aumentando, mesmo porque já tinha se desligado da empresa e ia lá esporadicamente; que no galpão ocorreu um furto e sumiu o material da empresa que lá estava, como sendo computadores, cadeiras, armários; que o depoente registrou o boletim de ocorrência sobre o furto na delegacia de polícia; que como a escola Santo Adame tinha materiais, tipo tinta, escada e outros materiais de obra, dentro do galpão, um funcionário da escola quase que diariamente ia no galpão colocar material.
[...]

que quando os documentos da empresa que os acusados foram levados para o galpão alugado, eles estavam organizados, intactos e numerados
; que não tem conhecimento da retirada dos documentos de dentro do galpão. [...].

Roberta Paula Lopes Favoretti:

[...]
que a depoente trabalhou na empresa dos acusados durante 15 anos aproximadamente
, ou seja, de 2008 à 2017 e uma das suas últimas funções foi de "atendimento ao cliente", ou seja, para atender clientes com a finalidade de financiamento bancário; que não tinha função no processo de recuperação judicial da empresa dos acusados; que a depoente conheceu Jaqueline de Andrade Santos Frederico, administradora judicial no processo de recuperação judicial da empresa dos acusados;
que a depoente chegou a trabalhar por último na parte financeira e respondia ao diretor financeiro;
que na parte financeira a depoente trabalhava com mais quatro pessoas e controlava as contas à pagar e os créditos da empresa; que a depoente quando solicitada pela Jaqueline administradora judicial, passava documentos da empresa para ela no processo de recuperação judicial; que da mesma forma a depoente também passava documentos da empresa para os advogados da mesma e para alguns clientes, quando solicitados; que passava os documentos solicitados através de forma física e digitalizados; que sempre conseguiu atender os pedidos dos documentos solicitados, pela administradora judicial; que das atividades financeiras da empresa estavam todas contabilizadas na época em que a depoente trabalhou na parte financeira;
que em razão da empresa não ter condições de pagar o aluguel da sede onde ela funcionava, os móveis, documentos e demais documentos tiveram que ser colocados em outros locais; que alguns documentos da empresa foram levados para um galpão localizado em frente à escola Santa Adame, em Vila Velha-ES; que pelo que se recorda os documentos eram atinentes aos funcionários da empresa, tipo cartão de ponto e bastante material publicitário
; que esclarece que tinha outros documentos em caixas que não sabe descrever;
que documentos contábeis na empresa não foram levados ao referido galpão, pois foram direcionados para o processo de recuperação judicial
; que foram necessários "mandar" documentos da empresa para outro processo na justiça federal, em face a caixa econômica; que existiam créditos há receber e financiamentos de compra de apartamentos, porém não sabe informar o valor; que eram aproximadamente 06 empreendimentos imobiliários e a depoente não sabe esclarecer sobre os créditos que teriam em razão dessas obras; que sempre houve esforço por parte da depoente em atender à solicitações de documentos por parte da administradora judicial, bem como por parte dos acusados; que até mesmo após o desligamento da depoente da empresa dos acusados, eles entravam em contato solicitando ajuda para localizar documentos; que a depoente se recorda que o acusado Anonio Rubens atendeu a administradora judicial Jaqueline, quando ela solicitou obras de artes e certificado das mesmas e dois automóveis estariam no estacionamento, na cidade de Vila Velha;
que não pegou documentos no galpão para atender solicitação da administradora Jaqueline
.
[...].

Por sua vez, os réus
José Henrique Decottignies Netto e Antônio Rubens Decottignies, em seus interrogatórios judiciais, negaram os fatos descritos na denúncia, nos seguintes termos:

Antonio Rubens Decottignies:

[...] que nunca foi preso e nem processado anteriormente; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que conhece as testemunhas arroladas na denúncia, nada tendo a alegar contra as mesmas;
que a denúncia não é verdadeira
; que o depoente era empresário no ramo da construção civil e sócio da empresa Decottingnies Construção e Incorporação LTDA; que em 2007 a empresa do interrogando foi projeto piloto da Caixa Econômica federal no sistema de financiamento de produção de obras; que de 2007 a 2014 o interrogando, através de sua empresa construiu vários empreendimentos imobiliários na forma do projeto piloto da Caixa Econômica; que o projeto piloto, acima mencionado, consistia em a empresa do interrogando lançar o empreendimento imobiliário, vender parte do mesmo e construir e receber após cada medição concluída da obra, que era mensalmente; que a Caixa Econômica participava de um projeto "minha casa minha vida", desenvolvida pelo ministério da cidade; que o projeto em questão, consistia em tirar pessoas que moravam em localidade de risco e dar uma residência digna; que a Caixa Econômica usava o cadastramento das prefeituras para a seleção das pessoas que seriam beneficiadas pelo programa; que a empresa do depoente trabalhava com a construção de imóveis de alto padrão e a Caixa Econômica, sob a promessa de melhorar a relação com a empresa do interrogando, "forçou" para que construísse 998 apartamentos de dois quartos de padrão social para pessoas sem comprovação de renda; que o interrogando aceitou a empreitada com a promessa de que a Caixa Econômica reajustaria o preço das construções dos apartamentos que estavam devassados com a própria portaria do Ministério da cidade que colocava o preço do apartamento de R$42.000,00 para R$ 54.000,00; que todas as empresas que aceitaram a proposta de Caixa Econômica em construir os apartamentos do programa minha casa minha vida, "quebraram"; que esclarece que não pôde concluir a obra na RVV III, em razão do prejuízo e ocorreu um distrato amigável econômico com Caixa Econômica, em abril de 2015; que o interrogando já tinha construído 75% da terceira etapa do empreendimento RVV III; que a empresa que sucedeu a do interrogando para a conclusão dos 25% do que faltava, sem custo adicional da obra, teve um reajuste de 84% da obra; que a promessa da Caixa Econômica era o reajuste de 84% para a empresa do interrogando, que não aconteceu; que esse foi um dos maiores motivos para a recuperação judicial de falência da empresa do interrogando; que esclarece que sempre esteve presente com a administradora judicial Jaqueline, durante a tramitação do processo judicial da empresa e sempre atendeu a todas as solicitações dela, principalmente com relação a documentos; que acha que a administradora judicial Jaqueline não correspondeu às expectativas no processo de recuperação judicial da empresa do interrogando, tendo em vista que ela não entende de contabilidade e provavelmente não entende da tramitação de processos de recuperação judicial e falência; que esclarece que a massa falida da empresa do interrogando tem um processo em face da Caixa Econômica Federal que tramita na 3ª Vara Federal Cível de Vitória e a administradora judicial Jaqueline, quando representava a empresa do interrogando, por três vezes não atendeu a intimação do juiz para se manifestar no interesse da empresa falida; que quando ingressou com a ação acima mencionada, em maio de 2016, o interrogando reclamava indenização material de aproximadamente R$16.000.000,000; que sempre atendeu à solicitações e determinações do juiz da Vara de Recuperação judicial, do Ministério Público, das comissões de obras;
que não sabe qual seria o documento que não foi apresentado durante no processo de falência, para que pudesse atender; que não sabe esclarecer qual documento a administradora judicial teria solicitado para apresentar no processo de falência;
que o interrogando esclarece que o filho do interrogando, o acusado José Henrique, teve uma discussão com a administradora Judicial Jaqueline em 2019, poucos dias antes dela apresentar a representação no processo judicial de falência e por isso acha que o que está acontecendo é uma questão pessoal; que nas assembleias dos credores, em julho de 2017, a empresa do interrogando teve votos favoráveis de 03 dos 04 credores, só não obtendo êxito dos bancos credores. [...]
que a administradora judicial Jaqueline não apontou o documento que seria necessário apresentação por parte do interrogando no processo de falência
;
[...].

José Henrique Decottignes Neto:

[...] que nunca foi preso e nem processado anteriormente; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia;
que a denúncia não é verdadeira
; que o interrogando é um dos sócios da empresa Decottignies Construção e Incorporação LTDA; que o interrogando esclarece que os fatos narrados na denúncia são equivocados;
que sempre que necessário, desde quando foi instaurado o processo de recuperação judicial da empresa, o interrogando e seu sócio prestaram todas as informações e entregaram todos os documentos solicitados pelas autoridades e pela administradora judicial; que esclarece que não extraviaram documentos da empresa;
que o interrogando esclarece que queria prosperar com a recuperação judicial mas, os prazos empresariais são diferentes dos prazos judiciais e isso impactou na recuperação econômica da empresa; que dessa forma, tiveram dificuldades financeiras para manter a empresa da forma que necessitava para cumprir os compromissos; que na época a empresa estava instalada em uma sede grande de aluguel caro e
para reduzir as despesas tiveram que se mudar par um lugar menor; que diante de tal fato, alugaram parte de um galpão para guardarem documentos, móveis, computadores, obras de arte e outros materiais pertencentes à empresa;
que parte dos documentos e móveis, ficaram na nova sede que era bem menor e o restante dos documentos e materiais foram para o galpão e tudo ficou a disposição da administradora judicial e dos sócios da empresa;
que a documentação e material que não era útil ao dia a dia da empresa foi localizado no galpão
, que foi alugado por aproximadamente R$500,00 mensais; que os documentos que necessitavam dioturnamente ficaram na nova sede da empresa, que era uma sala comercial;
que o galpão em questão, tinha uma parte vazada nas laterais, próxima ao teto, através de comungol, por onde passava água da chuva quando o vento soprava mais forte; que o material ficou armazenado no galpão por aproximadamente 05 anos, e nos anos de 2017/2018 choveu acima da média e o galpão sofreu uma deterioração; que sonegaram nenhum documento às autoridades e nem à administradora judicial;
que o depoente tem uma família de grande cunho moral e social, não tendo a intenção de lesar ninguém; que trabalhava desde cedo na empresa, ou seja, desde os 17 anos, exercendo funções de responsabilidade na empresa; que sempre participou das assembleias de credores e convocava a administradora judicial, tentando resolver o problema financeiro e econômico; que no plano de recuperação apresentado na justiça, trouxeram outra construtora para assumir a construção dos empreendimentos e a empresa Decottignies continuaria na gestão de recursos e da recuperação.
[...]
que certa feita a administradora judicial foi ao galpão, onde estava armazenado o material da empresa e se mostrou descontente pelo estado em que as coisas se encontravam; que o interrogando disse para a administradora que ela deveria ter tomado providências e analisado os pedidos da empresa de forma mais eficaz para que a justiça decidisse oportunidade para a recuperação judicial;
que não sabe informar qual o documento necessário no processo de recuperação judicial da empresa seria necessário a entrega que seria exigida pela administradora judicial
.
[...].

Diante das provas acima citadas, embora a testemunha Jacqueline de Andrade Santos Frederico tenha afirmado que encontrou os bens da empresa dos acusados – que foram indicados na ação de recuperação judicial para abatimento de pagamentos aos credores – em deterioração, estando todos, segundo ela, em péssimo estado de conservação, incluindo as caixas de documentos,
não restou comprovado o dolo dos apelados de que teriam deixado os bens de tal modo propositalmente.

Em outras palavras, não restou demonstrado o dolo específico no suposto ato fraudulento pelos réus, que resultasse em prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem.

Ainda
, restaram constatadas algumas inconsistências no depoimento da mencionada testemunha, uma vez que ela, inicialmente,
afirmou
que dentre os bens deteriorados estariam documentos fiscais, contábeis e, inclusive, registro de empregados, todavia, depois declarou que os documentos estavam todos molhados, e que se perderam em razão da má conservação e da falta de cuidado, razão pela qual não foram conferidos, de modo que não restou comprovado acerca do conteúdo de tais documentos encontrados, não se sabendo ao certo se se tratavam de “documentos de escrituração contábil obrigatórios”, para configurar o tipo penal em questão.

Aliado à ausência de identificação dos documentos, tal testemunha ainda afirmou, posteriormente, que todos os documentos essenciais contábeis haviam sido juntados ao requerimento da recuperação judicial – imprescindíveis para tanto –, de modo que tal afirmação destoa da informação inicial, de que os documentos deteriorados encontrados no balcão seriam documentos contábeis.

Ademais, a testemunha Josemar Guimarães, que prestava serviços de contabilidade para a empresa dos acusados, afirmou que todos os livros contábeis da empresa foram remetidos para a Receita Federal

Por sua vez, a testemunha Roberta Paula Lopes Favoretti, funcionária da empresa por quinze anos, declarou que os documentos da empresa foram levados para o galpão e eram “atinentes aos funcionários da empresa, tipo cartão de ponto e bastante material publicitário”, e que os “documentos contábeis na empresa
não
foram levados ao referido galpão, pois foram direcionados para o processo de recuperação judicial” (
sic
).

P
or derradeiro,
saliento que
dos elementos probatórios colacionados aos autos,
não restou comprovado o
dolo dos
réus com o escopo
de
danificar os bens encontrados no galpão, pois
nenhuma das testemunhas ouvidas se manifestou nesse sentido, e nem sequer
a

administradora judicial
Jacqueline de Andrade Santos Frederico
demonstrou a vontade consciente dos apelados
em deteriorar os bens da empresa.

Assim sendo, diante da ausência de previsão de crime culposo na Lei nº 11.101/2005, e não sendo comprovado o dolo dos réus na prática dos delitos em tela,
ou seja, não restando demonstrado o ato doloso praticado pelos acusados, que teria resultado na deterioração dos bens e dos documentos que se encontravam no
galpão
,

data venia
, não cabe uma condenação
na forma pleiteada na exordial acusatória.

Logo
, após analisar com demasiado cuidado todas as provas carreadas nos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado
a quo
na sentença primeva, por vislumbrar que
resta absolutamente duvidosa a autoria
delitiva
por parte do
s
acusado
s.

Desse modo,
salienta-se que o conjunto probatório
, para ensejar a condenação
dos apelados
, deve ser robusto, sem que haja qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, o que não ocorre no presente caso,
devendo ser aplicado,
in casu
,
o princípio do
in dubio pro reo
, vez que ausentes provas aptas a ensejarem juízo de certeza para uma condenação na esfera criminal,
razão pela qual o
caminho a ser trilhado é o da absolvição.

Exatamente nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES PARA EMBASAR CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. APELO IMPROVIDO.
É consabido que para condenação há necessidade de prova cabal e irretorquível. Quanto mais grave o fato mais prova se exige para ensejar um édito condenatório
. Não há prova robusta para condenar o apelado no delito disposto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06. APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0001759-31.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

“
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ART. 213 DO CP. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.
Uma vez que o ministério público não se desincumbiu de seu onus probandi, produzindo provas que permitam ao poder judiciário exercitar o jus puniendi, a solução imperativa a se dar ao caso concreto, em consonância com o que decidido em primeiro grau de jurisdição, é manter a absolvição do réu, fundada no art. 386, V do CPP. Recurso conhecido e improvido
.” (TJES; Apl 0009974-83.2006.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 26/09/2018; DJES 05/10/2018)

Portanto
,
diante das
dúvidas, no presente caso, quanto à autoria do delito pelo qual os apelados foram denunciados
,
deve
ser mantida a absolvição
operada na sentença recorrida
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

Vitória, 10 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)